Tribunal: TJPA
Processo: 0815507-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815507-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATHA ROSA RAMOS

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALTA PERICULOSIDADE. RISCO À ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto por Jonatha Rosa Ramos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, que renovou sua permanência, por mais 360 dias, no Sistema Penitenciário Federal, sob Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, nos autos da execução penal nº 2000029-49.2019.8.14.0401.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade e adequação da decisão que deferiu a prorrogação da permanência do agravante no SPF, à luz do artigo 3º da Lei nº 11.671/2008, considerando os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da excepcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em relatórios oficiais da SEAP/PA, que evidenciam o agravante como indivíduo de elevada periculosidade, com histórico criminal envolvendo roubo majorado, tráfico de drogas, associação criminosa, homicídios e porte ilegal de arma de fogo.

4. Consta que o apenado exerceu funções de liderança dentro da facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber – PA (CVRL/PA), sendo responsável por incitação à massa carcerária, planejamento de fugas e atos de subversão da ordem nas unidades prisionais paraenses.

5. A existência de três fugas registradas no prontuário carcerário do agravante, aliada à sua articulação com outros membros da organização criminosa reforça a necessidade da medida excepcional para garantir a ordem e segurança públicas.

6. Conforme entendimento consolidado no STJ, por meio da Súmula 662, a renovação do prazo de permanência em presídio federal não exige fato novo, desde que persistam os fundamentos que motivaram a transferência original, devidamente justificados em decisão fundamentada.

7. A decisão atacada respeita os limites legais e constitucionais e não representa constrangimento ilegal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco que o apenado representa ao sistema prisional estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A prorrogação da permanência de apenado em unidade do Sistema Penitenciário Federal prescinde de fato novo, sendo suficiente a demonstração fundamentada da continuidade dos motivos que ensejaram a transferência inicial, sobretudo diante de perfil de alta periculosidade e efetivo risco à ordem e segurança pública.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XLVII; art. 93, IX; LEP, art. 103; Lei nº 11.671/2008, arts. 3º e 10.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 662 do STJ; AgRg no HC 967.339/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 24/2/2025; AgRg no HC 77.835/RJ; TJRS – Agravo de Execução Penal nº 52184207120238217000, rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução

e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
JONATHA ROSA RAMOS
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
renovou
o
período de permanência
do apenado em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
, no
Sistema Penitenciário Federal
, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000029-49.2019.8.14.0401
.

Em suas
razões
, ID 22146676, o ora agravante alegou que não há fundamentação idônea na decisão de renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, a demonstrar excesso punitivo que atenta contra o princípio da proporcionalidade e da humanidade no cumprimento de penas, disposto no
artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal de 1988
.

Sob tais argumentos, requereu a reforma de decisão que admitiu a renovação do prazo de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 22146680, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora recorrida em sua totalidade.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 22146682, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 23991867/ ID 23991872, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
JONATHA ROSA RAMOS
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
renovou
o
período de permanência
do apenado em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
, no
Sistema Penitenciário Federal
, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000029-49.2019.8.14.0401
.

Em suas
razões
, ID 22146676, o ora agravante alegou que não há fundamentação idônea na decisão de renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, a demonstrar excesso punitivo que atenta contra o princípio da proporcionalidade e da humanidade no cumprimento de penas, disposto no
artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal de 1988
.

Sob tais argumentos, requereu a reforma de decisão que admitiu a renovação do prazo de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
, consoante argumentos a seguir delineados.

É cediço que a
manutenção
do apenado no
Sistema Penitenciário Federal
, a teor do
artigo 10, da Lei nº 11.671/2008
, é medida excepcional e provisória, devendo, cumprido o tempo determinado, voltar a execução da sanção para o juízo de origem.

Na hipótese dos autos, consta que o ora agravante
Jonatha Rosa Ramos
está sob custódia do
Sistema Penitenciário Federal – SPF
em razão de seu perfil de elevada
periculosidade
e/ou
influência
sob outros presos, por ser importante membro da facção criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará – CVRL/PA
, representando, assim, risco à ordem e/ou segurança pública.

Conforme destacado pela combatente defesa, a decisão ora agravada renovou o prazo de permanência do ora agravante sob o regime prisional diferenciado, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, ao argumento de que este faria parte de uma facção criminosa, seria de alta periculosidade, teria influência negativa sobre a massa carcerária e estaria envolvido em algum plano de fuga/resgate ou rebelião, podendo, assim, desestabilizar o sistema penitenciário do Estado.

Pontuou que o agravante está há três anos afastado de seus familiares, permanecendo sob custódia no Sistema Penitenciário Federal – SPF, sem que tenham sido apresentados fatos novos e concretos que justifiquem a manutenção da medida excepcional.

Entretanto, em que pese a insatisfação defensiva, compreendo que a decisão ora atacada está bem fundamentada, sendo capaz de justificar a renovação do prazo de permanência do ora agravante sob a custódia do
Sistema

Penitenciário Federal – SPF
, senão, vejamos.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, o
Relatório de Inteligência

nº 112/2024/ASI/SEAP/PA
informa que o ora agravante responde por diversos processos criminais no estado do Pará, figurando como condenado em 02 (dois) processos e como provisório em outros 04 (quatro), possuindo em seus antecedentes criminais, os delitos de roubo majorado, tráfico de drogas, associação criminosa, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Ainda, ressalta-se que interno em questão figura como um dos executores do agente de segurança pública, o Policial Militar, Josivaldo Andrade da Silva, ocorrida em maio de 2019.

O juízo singular informou que o ora agravante atuava com posição de liderança, ocupando o cargo de “TORRE” na OrCrim
Comando Vermelho Rogério Lemgruber-PA
, no Distrito de Outeiro, Belém-PA. Também, exercia a função de “CONSELHEIRO ROTATIVO FINAL DAS MISSÕES”, antes de sua custódia no Sistema Penitenciário Federal (SPF). A pessoa privada de liberdade (PPL) em comento detém grande articulação em meio ao cárcere, bem como é tido como interno com perfil de alta relevância dentro da organização criminosa denominada CVRL. E, ainda, quando custodiado no Estado do Pará foi partícipe de diversos atos subversivos à ordem, tais como incitação à massa carcerária e planejamento de fugas em massa.

Salientou que durante o período em que esteve custodiado, sob a responsabilidade da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado - SEAP/PA
, o ora agravante apresentou comportamento carcerário inadequado, possuindo em seu prontuário
uma evasão da atual Unidade de Reinserção de regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS Santa Izabel),
ocorrida em
16/10/2010
, e outras duas fugas da mesma unidade, ocorridas em
24/07/2013
e
27/12/2016.
Esclareceu que Jonatha possui poder de liderança negativa em meio ao cárcere, sendo um dos líderes do planejamento de fugas em 2019.

Além disso, noticiou que, segundo o relatório:

“... o apenado em questão é patrocinado por causídicos que também representam outros integrantes relevantes da referida OrCrim e que, inclusive, exercem papel de liderança nela. Diante desta informação, também mostra-se que tais representantes postulatórios exercem seu labor em favor de Luiz Fernando da Costa, ou “Fernadinho Beira-mar”, considerado o principal líder desta facção. Assim, demonstra-se ainda que este membro da alta cúpula oferece subsídios para que diversos internos relevantes consigam meios e tenham condições para que as funções do grupo criminoso não parem, seja no interior do cárcere ou fora dele, e com isso, JONATHA ROSA RAMOS figura como um dos agraciados por tal benefício oferecido pelo principal líder do Comando Vermelho.

Perante o colhimento de dados do relatório de inteligência acostado a tal solicitação, infere-se que o referido custodiado é apontado como membro de extrema relevância na facção criminosa a qual pertence no Estado do Pará. Assim, tal fato o legitima como interno de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, coloca o sistema penitenciário paraense em situação de risco, no que tange a sua custódia, tanto no que diz respeito à segurança das unidades prisionais, quanto da sociedade...”

Com efeito, verifica-se que o juízo fundamentou de maneira escorreita a decisão que acolheu ao pedido da
Secretaria de Administração Penitenciária do Pará - SEAP
de permanência do ora agravante no
Sistema Penitenciário Federal - SPF
, formulado através do
Ofício nº 1227/2024/GAB/DEC/SEAP/PA
, bem como o
Relatório de Inteligência nº 112.2024/ASI/SEAP/PA
, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
.

Não se despreza que o
artigo 1º, inciso III

Constituição Federal de 1988
garante a adoção de
políticas carcerárias
que visem resguardar o
princípio da dignidade da pessoa humana
, bem como o teor do
artigo 103, da Lei de Execuções Penais – LEP
, que dispõe sobre a possiblidade de permanência do apenado em local próximo ao seu meio social e familiar.

Entretanto, considerando a periculosidade do ora agravante, que, mesmo preso, participa de uma das maiores organizações criminosas do país, com ramificações por todo o território nacional, atuando especificamente no Estado do Pará, não há dúvida quanto à necessidade sua custódia em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD
, conforme demonstrado pelo juízo monocrático, com o intuito de afastá-lo de outros membros da facção e, deste modo, atender o
interesse da segurança pública
, nos moldes do
artigo 3º, da Lei nº 11.671/2008
.

Portanto, a posição adotada pelo magistrado de primeiro grau não diverge do entendimento sedimentado na doutrina pátria, conforme se extrai de lição de
Renato Marcão
, senão vejamos:

“Dispõe o §1º do art. 86 da lei que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. A transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima está regulada na Lei n. 11.671, de 8 de maio de 2008, que em seu art. 3º dispõe que serão recolhidos nos respectivos estabelecimentos ‘
aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso
,
condenado ou provisório’
.”
(Curso de Execução Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 76).
Grifei

Nesta linha de cognição, a
Terceira Seção
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, no julgamento da
Reclamação nº 2.842/RJ
, sob a relatoria da Ministra
Jane Silva
(Desembargadora Convocada do TJ/MG), assentou que:
“é possível o paciente ‘
permanecer em presídio federal
,
desde que mediante ato devidamente fundamentado do Juízo Estadual’
,
em conformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 11.671/2008
.”

Grifei

Singrando estes mares, a
Quinta Turma
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, ao apreciar o
Habeas Corpus
nº 77.835/RJ
, sob a relatoria da Ministra
Jane Silva
(Desembargadora Convocada do TJ/MG), pacificou que:
“
o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao seio familiar, de modo a facilitar a ressocialização do condenado não é absoluto, podendo ser ultrapassado por decisão do Juízo da Execução, sobretudo se fundamentado no resguardo da segurança pública
. (...)”.

Grifei

Acrescento julgado do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, sobre a temática sob enfoque. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DISCIPLINAR COM FALTAS GRAVES. ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus pleiteada pela defesa, objetivando a reversão da transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal. O Tribunal de origem fundamentou a medida com base em relatório de órgão de inteligência, indicando que o paciente ocupa posição de liderança em organização criminosa, possui histórico de faltas graves e representa risco à segurança pública e ao sistema prisional estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal está devidamente fundamentada nos termos da legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da transferência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal encontra amparo na Lei nº 11.671/2008 e no Decreto nº 6.877/2009, tendo sido devidamente fundamentada em relatório de órgão de inteligência que aponta sua liderança em organização criminosa e o risco que isso representa para a segurança pública e o sistema prisional estadual.

4. O histórico disciplinar do paciente, com o registro de diversas faltas graves, reforça a necessidade de manutenção da medida excepcional, demonstrando sua periculosidade e a inadequação de sua permanência no sistema penitenciário estadual. 5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liderança de facção criminosa, aliada ao histórico de faltas graves e à periculosidade, justifica a transferência para presídio federal em prol da segurança pública, conforme precedentes recentes desta Corte.
6. A reanálise das conclusões alcançadas pela instância de origem exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus e no agravo regimental. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 967.339/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) Grifei

Destarte, conforme amplamente demonstrado nos autos, o ora agravante possui relevante trajetória no mundo do crime, respondendo a diversos processos criminais no Estado do Pará, figurando como condenado em dois e como provisório em outros quatro. Seus antecedentes registram a prática de delitos graves, como roubo majorado, tráfico de drogas, associação criminosa, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, teve como motivo de sua transferência sua capacidade de desestabilização do sistema prisional estadual através da organização de motins e rebeliões, por meio de sua importância e influência dentro de organizações criminosas, a demonstrar sua elevada periculosidade, evidenciando exatamente a inversão permitida pela legislação ordinária e pela lei fundamental quanto a preservação do interesse público sobre o interesse particular.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. DECRETO LEI Nº 6 .877/09. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
Condenado que apresenta alto risco não apenas para a ordem e segurança da casa prisional onde se encontra segregado, mas também para a sociedade. Prevalência do interesse público na efetivação da sanção penal, em detrimento do interesse individual do condenado.
Dispensável a existência de fatos novos. Súmula nº 662 do Superior Tribunal de Justiça. MATÉRIA PREQUESTIONADA.AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. (Agravo de Execução Penal, Nº 52184207120238217000, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 29-11-2023) (TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 52184207120238217000 OUTRA, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 29/11/2023, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023) Grifei

Desse modo,
considerando a
decisão
que
deferiu
o
pedido de renovação do prazo
para sua permanência no
Sistema Penitenciário Federal – SPF
, mostra-se
suficientemente fundamentada
, sem ofender ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, pois a execução da pena em relação ao ora agravante está sendo procedida dentro dos ditames legais, razão pela qual
não acolho
a pretensão recursal ora demandada.

Por fim, ressalto que, consoante o enunciado da Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça:

“...
Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso
..
.
”

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Agravo em Execução
peticionado em favor de
JONATHA ROSA RAMOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão ora atacada, nos termos expostos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025